Tribunal: TJPA
Processo: 0811439-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811439-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., SOLVI PARTICIPACOES S/A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAR O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO, DE MODO A COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 3.1 DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804262- 32.2019.814.0133. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RELATOR. LIVRE ESTIPULAÇÃODAS PARTES. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. e Outras
,
em face da Decisão Monocrática de Id. 16025925, por meio do qual conheci do recurso e dei provimento para reformar a decisão
a quo,
no sentido de compelir as embargantes à realização e comprovação do cumprimento da cláusula 3.1 do acordo judicial dentro do prazo de 15 (quinze) dias, firmado
nos autos da Ação de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Os embargantes suscitam o seguinte ponto:

1.

“OBSCURIDADE E OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO AO PARCIAL PROVIMENTO
”
. Nessa questão, os Embargantes alegam obscuridade e omissão da decisão monocrática, vez que, supostamente, esse Relator “(...) acolheu o pedido principal e não o alternativo, ou seja, de que a decisão e o pedido de cumprimento de decisão em 1ª instância são nulos, contudo, isso não constou na parte dispositiva, havendo, portanto, obscuridade e omissão que precisam ser sanadas para que se compreenda de maneira clara o comando dado por V. Exa.”

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado a
obscuridade e omissão
da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 16614503).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, afirmo que não houve obscuridade tampouco omissão da decisão ora embargada. Ao contrário, que se percebe é o simples inconformismo dos Embargantes.

Isso porque,
a decisão impugnada encerrou o recurso se atentando ao

constante nos autos, tendo efetivamente se debruçado sobre as questões

supostamente omissas alegadas pelas Embargantes. Portanto, a rediscussão de

supostas omissões e obscuridades acerca do mérito da demanda seria inútil.

O que se depreende do presente recurso é que o seu objetivo
não é o de sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão e sim de rediscutir matéria fática, típica de recurso outrora utilizado.

Cumpre, portanto, mencionar os trechos da decisão monocrática para reforçar o exposto:

Pois bem, analisando detidamente as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes para dar provimento ao presente recurso, pelas razões que seguem.

Conforme relatado pelo agravante, o cumprimento do acordo homologado e todas as questões a ele referentes ficaram submetidas a este Desembargador Relator, cujo teor ora transcrevo:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RELATOR. 11.1. O presente acordo e sua aplicação e questões incidentais ficará submetido à jurisdição do desembargador responsável pela homologação do acordo a quem devem ser submetidas todas as questões de fato e de direito.”

(...)

Presente essa moldura, merece reforma a decisão agravada uma vez que confronta a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação

explanada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, CPC e art. 133 XII, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e dou provimento

para reformar a decisão
a quo.

Assim sendo, é nítido que no
decisum
embargado não há contradição e nem omissão, ao contrário esse Relator se atentou exatamente a matéria objeto do recurso, isto é, analisou seus argumentos ponto a ponto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024